Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), DIVINO ETERNO GALDINO DA SILVA - CPF: 898.126.461-91 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. AUTOS DE ORIGEM. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA AUDIÊNCIA REDESIGNADA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de decretação de revelia do réu. A decisão agravada fundamentou-se na alegação de que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal, determinando nova designação de audiência conciliatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a decretação da revelia quando o réu, validamente citado, não comparece à audiência de conciliação redesignada e não oferece contestação no prazo legal, sem que tenha havido intimação específica para a nova data da audiência.

III. Razões de decidir

3. A citação do réu foi regularmente realizada em 20/02/2020, por oficial de justiça, cumprindo sua finalidade essencial de dar conhecimento sobre a existência da ação e de convocar o demandado para integrar a relação processual, cientificando-o inclusive sobre a data da audiência de conciliação.

4. O Código de Processo Civil não exige intimação específica para audiência de conciliação redesignada quando o réu já foi validamente citado, sendo que a citação inicial já contém esta informação e cumpre seu papel de cientificar o réu sobre a existência do processo e seu dever de comparecer.

5. A revelia configura-se pela ausência de contestação no prazo legal estabelecido no art. 335, I, do CPC, cujo termo inicial é a data da audiência de conciliação quando qualquer parte não comparecer, independentemente de intimação específica para audiência redesignada.

6. O réu permaneceu inerte por mais de dois anos, não comparecendo à audiência redesignada para 04/04/2022, nem apresentando contestação após essa data, configurando inequívoca falta de interesse em participar da relação processual e desídia processual.

7. A exigência de nova intimação específica para audiência redesignada, quando já houve citação válida, representa formalismo excessivo que contraria os princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo, consagrados nos arts. 4º e 8º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A revelia se configura pela ausência de contestação no prazo legal após audiência de conciliação, independentemente de intimação específica para audiência redesignada, quando o réu já foi validamente citado, sendo desnecessário formalismo excessivo que contrarie os princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 8º, 238, 239, 335, I, e 344; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJ-MT 10208590820218110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2022; TJ-MG AI 10000220208425001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 02/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Condenatória c/c Danos Morais nº 1021675-66.2018.8.11.0041
, ajuizada por
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA. (agravante)
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CREDIJUD e DIVINO ETERNO GALDINO DA SILVA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido do autor/agravante para decretar a revelia do requerido Divino Eterno Galdino da Silva, sob o fundamento de que: "
não há justificativa para a decretação da revelia, uma vez que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal".
Ademais, determinou o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação e Mediação da Capital para designação de nova audiência de conciliação.

Inconformada, a agravante em suas razões, alega que o agravado Divino Eterno Galdino da Silva foi devidamente citado em 20/02/2020, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (ID 31810456 – autos de origem) e assinatura no mandado (ID 31810459), para comparecimento à audiência inicialmente designada para 30/03/2020, que acabou sendo redesignada para 04/04/2022.

Argumenta a agravante que, realizada a audiência de conciliação em 04/04/2022, conforme Termo de Audiência (ID 81392688), o agravado Divino não compareceu, apesar de regularmente citado, tendo a parte autora requerido, em 05/07/2024, o prosseguimento do feito com a declaração de revelia do agravado e o cancelamento de nova audiência de conciliação designada para 04/12/2024, por entender que tal ato processual já havia sido realizado anteriormente.

Aduz que a ação foi proposta em 17/07/2018 e que, passados quase sete anos, ainda não superou a fase postulatória do processo, o que demonstraria a urgência na análise do recurso. Sustenta que a citação do requerido Divino foi válida e regular, tendo sido cumprida pessoalmente por oficial de justiça, em 20/02/2020, e que, uma vez que o mesmo não compareceu à audiência realizada em 04/04/2022, nem apresentou contestação após essa data, deveria ser decretada sua revelia, na forma do art. 344 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se à revelia do agravado Divino Eterno Galdino da Silva, diante da ausência de contestação após a audiência de conciliação ocorrida em 04/04/2022, mesmo havendo sua regular e válida citação pessoal em 20/02/2020.

Preparo comprovado no id. 282245859.

Inexiste pedido de tutela de urgência recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para oferecer contraminuta ao recurso (Id. 282525871).

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIÃO MT/MS, apresentou manifestação (ID 287920358) para esclarecer que o pedido de revelia formulado no agravo de instrumento refere-se exclusivamente ao corréu Divino Eterno Galdino da Silva, não abrangendo a cooperativa, que apresentou contestação tempestivamente.

Tentada a intimação do agravado Divino Eterno Galdino da Silva, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível encontrá-lo no endereço indicado, conforme certidão negativa juntada aos autos (ID 292864856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Condenatória c/c Danos Morais nº 1021675-66.2018.8.11.0041
, ajuizada por
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA. (agravante)
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CREDIJUD e DIVINO ETERNO GALDINO DA SILVA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido do autor/agravante para decretar a revelia do requerido Divino Eterno Galdino da Silva, sob o fundamento de que: "
não há justificativa para a decretação da revelia, uma vez que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal".
Ademais, determinou o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação e Mediação da Capital para designação de nova audiência de conciliação, para
25/08/2025 Hora: 15:00.

Inicialmente, reconheço a tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC, e devidamente instruído com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do mesmo diploma legal.

Quanto ao cabimento, embora as decisões sobre revelia não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, aplico ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, que estabeleceu a taxatividade mitigada do referido dispositivo, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No presente caso, considero presente tal urgência, uma vez que a decisão agravada impacta diretamente o andamento processual, determinando a continuidade da fase postulatória em um processo iniciado há aproximadamente sete anos, com potencial de causar prejuízo de difícil reparação ao agravante.

Deste modo,
conheço
do recurso.

Nos autos de origem,
Pper Fretes e Transportes Ltda
, ajuizou
ação condenatória c/c danos morais nº 1021675-66.2018.8.11.0041
, contra
Sicoob Credijud
e
Divino Eterno Galdino da Silva
, buscando reparação por danos materiais e morais, em razão de erro cometido por um colaborador, foi feita transferência bancária de R$ 10.000,00 para a conta de Divino, mantida no Sicoob.

Apesar do comparecimento do autor e do beneficiário à agência e envio de notificação extrajudicial, o valor não foi restituído, pois foi utilizado para quitar débitos do correntista junto à instituição.

No curso do processo, foi determinada citação de Divino Eterno, que foi pessoalmente realizada em 20/02/2020. A audiência de conciliação inicialmente marcada para 30/03/2020 foi adiada para 04/04/2022. Divino não compareceu, e a parte autora/agravante, requereu a decretação da revelia.

O pedido foi negado pela Magistrada com base nos seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Condenatória c/c Danos Morais
ajuizada por
PPER Fretes e Transportes Ltda.
em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul – Sicoob
e
Divino Eterno Galdino da Silva
.

A parte autora manifestou-se requerendo o cancelamento da audiência de conciliação, sob a alegação de que a parte requerida Divino Eterno Galdino da Silva já foi citada, mas não compareceu à audiência. Além disso, pugnou pela decretação da revelia do requerido (ID 161321480).

Vieram os autos conclusos.

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido Divino Eterno Galdino da Silva foi devidamente citado, conforme certidão (ID 31810454), acostada aos autos em 05 de maio de 2020.

Contudo, a audiência de conciliação estava designada para 30 de março de 2020, não tendo o requerido sido intimado nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,

indefiro
o pedido da parte autora de ID 161321480, pois não há justificativa para a decretação da revelia, uma vez que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal.

Encaminhem-se
os autos para Central de Conciliação e Mediação da Capital para a designação da audiência de conciliação, conforme disposto no Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES.

Encaminhem-se
os autos para Central de Conciliação e Mediação da Capital para a designação da audiência de conciliação, conforme disposto no Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES.

Intimem-se
as partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Aguarde-se
a realização da audiência designada. [...]” (id. 186968966)

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia central deste agravo de instrumento reside na possibilidade de decretação da revelia do réu Divino Eterno Galdino da Silva na ação original, tendo em vista sua ausência na audiência de conciliação redesignada e a não apresentação de contestação.

Adentrando ao mérito da controvérsia, passo a analisar os requisitos para a configuração da revelia e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O art. 238 do CPC conceitua a citação como:
“o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
, sendo, nos termos do art. 239 do CPC, indispensável:
“para a
validade do processo
é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
(grifo nosso)

No caso em apreço, verifica-se que Divino Eterno Galdino da Silva foi pessoalmente citado pelo Oficial de Justiça em
20/02/2020
, conforme certifica a documentação acostada aos autos (ID 31810456), constando inclusive sua assinatura no mandado (ID 31810459).

A citação, portanto, cumpriu sua finalidade essencial de dar conhecimento ao réu da existência da ação e chamá-lo a integrar a relação processual, informando-o inclusive sobre a data da audiência de conciliação inicialmente designada (30/03/2020).

Conforme se depreende dos autos, a audiência originalmente marcada para 30/03/2020 foi redesignada para 04/04/2022, tendo sido realizada nesta data, conforme termo acostado ao ID 81392688.

O agravado Divino, apesar de regularmente citado, não compareceu à audiência redesignada e não apresentou contestação após a realização deste ato processual, quedando-se inerte. De acordo com a cronologia apresentada, o prazo para contestação findou em
28/04/2022
, sem qualquer manifestação do réu.

A revelia está disciplinada no art. 344 do CPC, que dispõe:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

O instituto tem por fundamento o princípio da não contestação, pelo qual a ausência de resposta do réu importa em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Para sua configuração, basta a não apresentação de contestação no prazo legal, sendo este o único requisito expressamente previsto na lei processual.

No procedimento comum, o prazo para contestação está estabelecido no art. 335 do CPC:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.”

A decisão agravada indeferiu o pedido de revelia sob o fundamento de que
"não há justificativa para a decretação da revelia, uma vez que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal."

Data vênia, entendo que tal fundamentação não se sustenta diante da análise sistemática do Código de Processo Civil e das circunstâncias do caso concreto.

Primeiramente, cumpre destacar que o CPC não exige intimação específica para a audiência de conciliação redesignada quando o réu já foi validamente citado. A citação inicial já contém esta informação e cumpre seu papel de cientificar o réu sobre a existência do processo e seu dever de comparecer à audiência.

Ademais, o art. 335, I, do CPC estabelece que o termo inicial do prazo para contestação é a data da audiência de conciliação quando qualquer parte não comparecer ou não houver autocomposição. Realizada a audiência em 04/04/2022, com a ausência do réu, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para contestação, que se encerrou em 28/04/2022, sem qualquer manifestação do agravado.

Nesse contexto, à revelia configura-se independentemente de intimação específica para a audiência redesignada, pois o que determina sua ocorrência é a ausência de contestação no prazo legal, e não a ausência à audiência de conciliação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADES –
CITAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – REVELIA – PRAZOS QUE TRANSCORREM SEM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1- A citação foi realizada pelo CPC/73, que tem, como primeira opção de citação, a pelo correio, nos termos do art. 221, I. A intimação pela via de Aviso de Recebimento é meio de intimação pessoal.
2- “A teor do disposto no art. 322, do CPC, resta claro que, contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos, correrão os prazos independente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Nesse sentido, mostra-se desnecessária a intimação do devedor para os fins do art. 475-J do Código de Processo Civil
”. (Agravo de Instrumento Nº 70065915928, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 03/08/2015).

(TJ-MT 10208590820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Observo ainda que o réu Divino, apesar de devidamente citado em 2020, permaneceu inerte por mais de dois anos, não comparecendo à audiência redesignada, nem apresentando contestação após a mesma, o que configura inequívoca falta de interesse em participar da relação processual.

A exigência de nova intimação específica para audiência redesignada, quando já houve citação válida, representa formalismo excessivo que contraria o princípio da eficiência processual (art. 8º do CPC) e o espírito do Código, que preconiza a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Além disso, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em diligência recente (ID 292864856), o réu não mais pode ser localizado no endereço onde foi originalmente citado:
“Por nome de
DIVINO
, não sabendo informar se tratar da mesma pessoa, este disse que o mesmo fechou seu estabelecimento comercial e mudou não deixando o endereço atualizado e disse ainda que muitas pessoas o procuram até o dia de hoje
. Diante
dos fatos acima narrados,
NÂO
sendo possível localizar o Intimado
Sr. DIVINO ETERNO GALDINO DA SILVA
, devolvo o
Mandado a 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT,
para as providências necessárias, ficando este Oficial de Justiça no aguardo de novas determinações.
O referido e verdade e dou fé.”

O que reforça sua desídia processual e o desinteresse em exercer seu direito de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE -
CITAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - CERTIDÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. A ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada nos autos.

(TJ-MG - AI: 10000220208425001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022). (grifo nosso)

A necessidade de nova redesignação de audiência, como determinado pela decisão agravada, apenas prolonga indevidamente o trâmite processual, contrariando o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e no art. 4º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a revelia de
Divino Eterno Galdino da Silva
, com base no art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação após a audiência de conciliação realizada em 04/04/2022, determinando o prosseguimento do feito na origem, observados os efeitos legais da revelia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025